Tribunal: TJDFT
Processo: 0704597-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704597-04.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: EDUARDO QUEIROZ ALVES AGRAVADO: VICTOR BETHONICO FORESTI, BALSANULFO ROCHA SANTOS, GERALDO MAGELA ROSA REPRESENTANTE: VALERIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO DECISÃO EDUARDO QUEIROZ ALVES interpôs agravo de instrumento das r. decisões (ids. 51960352 e 54845805, autos originários) que, na ação de exigir contas proposta contra VICTOR BETHONICO FORESTI, determinou a realização da perícia, já deferida anteriormente, nos seguintes termos: “Diante da resposta da empresa BDO ao ofício expedido (ID 48491182), determino a realização da perícia deferida na decisão de ID 31442290, a fim de resolver as divergências existentes entre as partes. Expeça-se, em favor do perito nomeado (decisão de ID 31442303), alvará para liberação do percentual de 50% do valor depositado, ou seja, todo o valor do ID 31442316 – Págs. 2 e 3. Após a entrega do laudo, deverá ser liberado todo o valor do ID n. 31442333 – Págs. 5 e 6. Intime-se o perito para o início dos trabalhos, com prazo inicial de entrega de 30 dias, que poderá ser prorrogado em caso de necessidade, inclusive para que, no momento oportuno, informe a data e o local de realização da perícia, a fim de que as partes possam comparecer com seus assistentes.” “Cuidam-se de embargos de declaração opostos (ID 52557703) contra a decisão de ID 51960352, onde o embargante alega haver omissão, consistente em ausência de exame dos seus argumentos no concernente à desnecessidade de realização da perícia. O embargado foi instado a se manifestar e pleiteou a rejeição dos embargos (ID 54116700). Decido. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo e forma legais. Quanto ao mérito, diz o art. 1.022 do Código de Processo Civil: "Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.". No caso dos autos, não existe qualquer omissão a ser sanada, posto que se o autor não concorda com os resultados finais apresentados pela empresa BDO, é evidente que ratifica a necessidade de produção da prova pericial, para o esclarecimento da controvérsia. Isto posto, conheço dos embargos declaratórios e nego-lhes provimento, mantendo na íntegra a decisão proferida. Aguarde-se a realização da perícia. Publique-se. Intime-se.” Alega o agravante-autor que a realização da perícia é desnecessária, uma vez que a auditoria da BDO foi realizada em 2015 e registrou haver significativo resultado positivo em seu favor, como consequência da má-gestão dos agravados-réus à frente da administração da empresa. Argumenta que o relatório juntado pelos agravados-réus não tem qualquer valor diante das provas produzidas e do relatório da empresa BDO Auditores. Aduz que apesar de instado a se manifestar sobre os relatórios apresentados pelas partes, o Juízo não se manifestou, deixando de decidir qual dos relatórios apresentados é verdadeiro. Afirma que a realização da perícia é desnecessária, inútil e verdadeiramente protelatória. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e cancelar a perícia técnica, uma vez que desnecessária, bem como reconhecer a validade da prova documental apresentada pelo agravante-autor. Preparo (id. 14587361, pág. 1). É o relatório. Decido. A matéria referente à necessidade da realização da perícia está preclusa, uma vez que determinada na r. decisão de id. 31442290. O reconhecimento da preclusão quanto à matéria recursal gera a inadmissibilidade do agravo de instrumento e consequente não conhecimento, diante da vedação contida no art. 507 do CPC. Aliado a isso, a decisão que determina seja iniciada a realização da perícia não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. A Corte Especial do e. STJ, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No entanto, no recurso em exame, não está configurada a urgência na apreciação, justamente ante o reconhecimento da preclusão. Em suma, sob quaisquer dos enfoques analisados, o presente recurso é inadmissível. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 5 de março de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora